Tribunal: CARF
Processo: 11065.724993/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724993/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.722 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724993/2011-31
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724993/2011-31

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
04 a 07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2009, por
meio da qual foi lançado o imposto no valor de R$ 14.013,98, acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 05, foi constatada a
omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$61.558,77 recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial federal, não tendo havido Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos a compensar, conforme o
seguinte Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido:
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 36.843,54
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ 61.558,77
3) Total de Deduções Declaradas
R$ 6.299,60
4) Glosa de Deduções Indevidas
R$ 0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ 0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
R$ 92.102,71
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 17.372,88
8) Contrib. Prev a Emp. Doméstico Declarado
R$ 0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
R$ 0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
R$ 0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
R$ 3.358,90
12) Glosa de Imposto Pago
R$ 0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
R$ 0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
R$ 14.013,98
15) Imposto a Restituir Declarado
R$ 2.003,44
16) Imposto já Restituído
R$ 0,00
17) Imposto Suplementar
R$ 14.013,98
O enquadramento legal encontra-se na Notificação de Lançamento. A Complementação
da Descrição dos Fatos assim está redigida:
Omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, decorrentes de ação
da Justiça Federal, conforme DIRF e documentação apresentada pelo contribuinte, ou
seja, R$111.963,40. Abatendo os honorários advocatícios/periciais no valor de
R$37.412,90 =R$74.550,50.
Impugnação
Cientificado do lançamento lavrado em 17/10/2011, o contribuinte apresentou, em
16/11/2011, a impugnação de fls. 02 e 10 a 04, instruída com os documentos de fls. 04 a
09 e 14 a 48, na qual alega, em síntese, que:
- como os rendimentos considerados omitidos, correspondentes a benefício
previdenciário (fls. 16 a 47), foram recebidos acumuladamente, a incidência na fonte,
bem como a tributação na declaração de ajuste anual, juntamente com os demais
rendimentos recebidos no ano, são indevidas, já que, se estes rendimentos tivessem sido
recebidos nos períodos próprios, não haveria incidência de imposto aplicando-se as
tabelas mensais correspondentes;
- o contribuinte não pode ser penalizado tributariamente por atraso provocado pela
autarquia previdenciária, conforme ementa de acórdão do Superior Tribunal de Justiça
reproduzida; e
- houve IRRF no montante de R$3.358,90.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial, se calculados mês a mês, são isentos
ou não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724993/2011-31

b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Do Regime de Competência
O contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente pela dependente, seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724993/2011-31

Fl. 116
DF CARF MF
Original